Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a inexigibilidade do título executivo, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Constitui ônus dos executados provar a inexistência do débito, encargo do qual não se desincumbiram, uma vez que se limitaram a apresentar minuta de suposta cessão de crédito elaborada unilateralmente, apócrifa, e sem outros elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações sobre a quitação. Assim, diante da não comprovação do pagamento da integralidade do débito exigido na ação de execução, tem-se que a parte apelante não logrou demonstrar a inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do CPC), impondo-se a confirmação da sentença de improcedência do pedido formulado nos embargos à execução.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.